Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos.
2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”.
3. A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF.
4. Recurso conhecido e provido.